Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime de roubo, especialmente pela prova testemunhal e por ter sido encontrado pouco tempo após os fatos com o pertence da vítima.
2. Recurso conhecido e não provido.